Tribunal: TJMT
Processo: 1097339-59.2025.8.11.0041
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-14
Data de publicação: 2026-04-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1097339-59.2025.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inadimplemento, Prestação de Serviços, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 00.290.572/0001-52 (APELADO), ILDO DE ASSIS MACEDO - CPF: 284.609.101-30 (ADVOGADO), MARCO ANTONIO GALERA MARI - CPF: 020.997.781-75 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

ementa: direito civil. apelação cível. ação de arbitramento de honorários advocatícios. rejeição da preliminar de impugnação ao valor da causa e de inadmissibilidade de diferimento do recolhimento das custas processuais. contrato de honorários ad exitum por conclusão etapas processuais. rescisão unilateral imotivada pelo contratante. situação que não obsta o arbitramento judicial de honorários pelos serviços advocatícios efetivamente prestados. termo de quitação genérico. ausência de especificação do débito e dos processos. inexistência de vício de consentimento. etapas de serviço realizadas e ausência de prova da quitação. verba honorária fixada em valor compatível com as particularidades do caso. recurso desprovido.

I. Caso em exame

1. Recurso de Apelação interposto pelo réu contra sentença que julgou procedente o pedido autoral para arbitrar os honorários advocatícios contratuais devidos em razão da rescisão unilateral e imotivada de contrato de prestação de serviços advocatícios com cláusula ad exitum.

II. Questão em discussão

2. As questões em discussão consistem em: (i) verificar a alegada nulidade da sentença por ausência de fundamentação e julgamento extra petita; (ii) definir se é possível o arbitramento judicial de honorários advocatícios em função de contrato de prestação de serviços advocatícios com cláusula ad exitum, em razão de rescisão unilateral e imotivada pelo cliente; (iii) verificar se o valor arbitrado a título de honorários advocatícios contratuais observou os critérios legais aplicáveis à matéria e em consonância com as particularidades do caso; (iv) examinar se a distribuição dos ônus sucumbenciais está em conformidade com o resultado prático da demanda, tendo em vista as alegações de sucumbência mínima ou recíproca realizadas pelas partes.

III. Razões de decidir

3. Em demandas de arbitramento de honorários advocatícios, não prospera a preliminar de inépcia da inicial ou de ausência de interesse de agir fundada na existência de cláusula contratual que trate da remuneração profissional, à luz dos arts. 267, VI, 269, I e II, do CPC/73 (correspondentes ao CPC/15) e do art. 22, §2º, da Lei nº 8.906/1994.

4. O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que a existência de contrato escrito, ainda que preveja pagamento parcial antecipado e percentual vinculado ao êxito, não afasta o interesse na ação de arbitramento de honorários quando há rescisão antecipada pelo cliente (AgInt no AREsp n. 2.073.253/MT, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, j. 15/8/2022).

5. De igual modo, conforme orientação consolidada neste Tribunal de Justiça, termos de quitação genéricos, que não individualizam os processos, os serviços prestados ou as fases contratuais correspondentes, não são aptos a comprovar a quitação integral dos honorários. O arbitramento mostra-se cabível quando demonstrada a atuação efetiva do patrono em processo específico, com a prática de atos relevantes até sua destituição, sem impugnação concreta quanto aos serviços realizados ou prova de pagamento. Ademais, a previsão contratual de honorários condicionados ao êxito não impede o arbitramento judicial quando a rescisão inviabiliza a continuidade da atuação profissional, devendo-se observar a razoabilidade e os parâmetros contratuais como referência (TJMT, RED nº 1003630-72.2022.8.11.0041, Rel. Desª Maria Helena Gargaglione Póvoas, j. 28/01/2026).

6. No arbitramento de honorários advocatícios, o julgador deve pautar-se pelos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, considerando as circunstâncias do caso concreto, tais como o grau de zelo do profissional, o local da prestação do serviço, a complexidade da causa, o trabalho desenvolvido, o tempo despendido e o proveito econômico envolvido, nos termos do art. 85, §2º, do CPC, aplicado por analogia, e do art. 22, §2º, da Lei nº 8.906/1994.

IV. Dispositivo

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
“1. A rescisão unilateral imotivada de contrato de prestação de serviços advocatícios com cláusula ad exitum autoriza o arbitramento judicial de honorários proporcionais ao trabalho realizado, afastando a condição suspensiva. 2. Termos de quitação genéricos, sem especificação dos serviços ou demandas, não comprovam a quitação integral da obrigação. 3. O arbitramento de honorários deve observar critérios de equidade, sendo legítima a fixação conforme parâmetros jurisprudenciais e peculiaridades do caso concreto.”

____________

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, XXXV; CC, arts. 121, 129, 421 e 422; CPC, art. 85, §§ 2º e 11; Lei nº 8.906/1994, art. 22, § 2º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp nº 1.337.749/MS, Rel. Min. Luís Felipe Salomão, 4ª Turma, j. 14.02.2017; STJ, AgInt no AREsp nº 1.560.257/PB, Rel. Min. Luís Felipe Salomão, 4ª Turma, j. 20.04.2020; STJ, REsp nº 2.237.460/MT, Rel. Min. Moura Ribeiro, 3ª Turma, j. 15.12.2025; TJMT, RAC nº 46.732/2015, Rel. Des. Sebastião Barbosa Farias, j. 22.09.2015.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por BANCO BRADESCO S.A. contra a r. sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que, nos autos da “Ação de Arbitramento de Honorários” (Processo nº 1097339-59.2025.8.11.0041), ajuizada por GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS, ora apelada, contra o apelante, julgou procedente o pedido inicial para arbitrar os honorários advocatícios em R$ 20.000,00 (vinte mil reais) (cf. Id. nº 347738872).

A r. sentença, ainda, condenou a ré ao pagamento das custas e honorários advocatícios de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Em suas razões recursais, a parte apelante sustenta, em preliminar, a incorreção do valor atribuído à causa, a inadequação da via eleita em razão da existência de contrato escrito, o qual configuraria título executivo, a nulidade da sentença por julgamento extra petita, bem como a impossibilidade de diferimento das custas processuais.

No mérito, argumenta ser inviável o arbitramento judicial de honorários diante da existência de contrato de prestação de serviços regularmente firmado, contendo cláusulas expressas acerca da remuneração.

Defende, ainda, a validade e eficácia dos termos de quitação e renúncia assinados anualmente pelo escritório, a ausência de implementação da condição suspensiva prevista contratualmente (êxito ou recuperação de crédito) e, de forma subsidiária, requer a redução do valor arbitrado, sob o fundamento de desproporcionalidade.

Pede, sob esses fundamentos, o conhecimento e provimento do recurso para que seja reformada a sentença, com o acolhimento das preliminares suscitadas. No mérito, requer a improcedência da ação de arbitramento de honorários e, subsidiariamente, a redução do valor arbitrado por desproporcionalidade (cf. Id. nº 347738885).

Em contrarrazões, a apelada refuta os argumentos recursais e torce pelo desprovimento do apelo (cf. Id. nº 347738892).

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

VOTO - PRELIMINAR DE INCORREÇÃO DO VALOR DA CAUSA

Rejeito, de início, a preliminar de incorreção do valor da causa, isso porque, nas ações de arbitramento de honorários advocatícios decorrentes de rescisão imotivada do contrato de prestação de serviços, a fixação do valor devido constitui matéria submetida à apreciação do Poder Judiciário, não sendo possível exigir da parte autora a indicação precisa e definitiva do montante pretendido.

Com efeito, em demandas dessa natureza, o valor da causa pode ser atribuído por estimativa, pois o montante efetivamente devido apenas será definido ao final do processo, a partir da análise das circunstâncias do caso concreto e dos parâmetros legais aplicáveis. Assim, eventual indicação numérica apresentada pela parte autora não possui caráter vinculativo, tratando-se apenas de referência inicial ou proposta submetida à apreciação do órgão julgador.

Nesse contexto, a definição do valor a ser arbitrado depende de juízo de equidade, levando-se em consideração elementos como o trabalho efetivamente desenvolvido, o grau de responsabilidade assumido pelo advogado, a complexidade da demanda e a repercussão econômica da atuação profissional nos interesses do contratante. Observa-se que, ao final da petição inicial, a sociedade autora limitou-se a requerer o arbitramento dos honorários “em valor compatível com o trabalho realizado, a responsabilidade na atuação do processo, e com o valor econômico da questão, nos termos do art. 22, § 2º, do EOAB e do art. 85, § 20, do CPC, sendo que o valor da condenação deverá ser atualizado monetariamente.” (cf. Id. nº 347738386).

Não procede, portanto, a alegação recursal de que a parte autora teria postulado o arbitramento de honorários em percentual mínimo de 10% sobre o valor das causas patrocinadas. A leitura da exordial demonstra que não houve fixação de percentual ou quantia específica, mas apenas a formulação de pedido genérico de arbitramento, a ser definido judicialmente.

Dessa forma, correta a conclusão adotada na sentença ao reconhecer que o art. 292 do Código de Processo Civil não estabelece critério específico para a fixação do valor da causa em ações de arbitramento de honorários advocatícios, o que autoriza sua atribuição por estimativa, justamente porque, antes da prolação da sentença, não é possível delimitar com precisão o proveito econômico a ser obtido pela parte autora.

Diante do exposto, REJEITO a preliminar de incorreção do valor da causa.

VOTO - PRELIMINAR DE ADMISSÃO DO DIFERIMENTO DAS CUSTAS

Rejeito, igualmente, a preliminar de inadmissibilidade do diferimento do recolhimento das custas iniciais deferido à sociedade autora.

A insurgência recursal sustenta, em síntese, que a sentença não teria apresentado fundamentação suficiente para afastar a objeção da parte ré, uma vez que se limitou a mencionar precedente deste Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso sobre a matéria.

Tal alegação, contudo, não merece acolhida, isso porque, o decisum adotou a técnica da chamada fundamentação por referência, amplamente admitida pela jurisprudência, mediante a qual o magistrado incorpora, como razões de decidir, os fundamentos constantes de precedente judicial ou de manifestação anteriormente proferida. Ao assim proceder, o julgador faz suas as razões ali expostas, desde que suficientes para a solução da controvérsia, o que se verifica no caso concreto.

De fato, o precedente citado na sentença apresenta fundamentação clara e adequada acerca da possibilidade de diferimento das custas iniciais em demandas dessa natureza. Conforme ali consignado, “o art. 82, § 3º, do CPC/2015, com redação dada pela Lei nº 15.109/2025, autoriza o diferimento das custas iniciais nas ações de cobrança de honorários advocatícios, inclusive quando veiculadas por meio de ação de arbitramento com conteúdo condenatório” (TJMT - Segunda Câmara de Direito Privado - Rel. Desª. Maria Helena Gargaglione Povoas - Apelação Cível nº 1020191-95.2025.8.11.0000, julgado em 05/08/2025).

Nesse contexto, verifica-se que a decisão recorrida encontra respaldo expresso na legislação vigente e na jurisprudência deste Tribunal. Ademais, se o legislador optou por conferir tratamento específico às demandas envolvendo a cobrança de honorários advocatícios, autorizando o diferimento das custas iniciais, não há razão para afastar a aplicação da norma sob o argumento de que, em regra, tal medida seria excepcional ou inadmissível.

Dessa forma, não se constata qualquer vício de fundamentação ou ilegalidade na autorização judicial para o diferimento das custas de distribuição, razão pela qual a preliminar deve ser repelida.

Diante do exposto, REJEITO a preliminar de admissão do diferimento das custas.

VOTO - MÉRITO

O recurso é tempestivo e preenche os demais pressupostos de admissibilidade, razão pela qual dele conheço.

Em relação as demais questões preliminares arguidas no apelo, anoto que as matérias ali abordadas se confundem com o próprio mérito recursal, com o qual, portanto, serão devidamente analisadas e decididas.

Conforme relatado, cuida-se de recurso de apelação cível interposto por BANCO BRADESCO S.A. contra sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá que, nos autos da Ação de Arbitramento de Honorários ajuizada por GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS, julgou procedente o pedido inicial para arbitrar os honorários advocatícios no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais).

Inicialmente, o Juízo singular rejeitou as preliminares suscitadas pela parte ré. Afastou a alegação de inépcia da petição inicial, por entender que a exordial expôs de forma clara os fatos, a causa de pedir e o pedido formulado. Também rejeitou a arguição de conexão, destacando que ações semelhantes já haviam sido analisadas pelo Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, o qual reconheceu a inexistência de conexão entre demandas que discutem honorários relativos a processos distintos. Ainda afastou as preliminares de inadequação da via eleita e de ilegitimidade passiva, sob o fundamento de que a ação busca o arbitramento de honorários contratuais decorrentes da prestação de serviços advocatícios, sendo o banco parte legítima para responder pela pretensão.

O magistrado igualmente rejeitou a impugnação quanto ao valor da causa, entendendo que, nas ações de arbitramento de honorários advocatícios, sua fixação pode ocorrer por estimativa, diante da impossibilidade de se definir previamente o proveito econômico da demanda. Também afastou a insurgência quanto ao diferimento das custas iniciais, assentando que a legislação processual admite o recolhimento ao final em demandas que versem sobre cobrança de honorários advocatícios.

No mérito, reconheceu a existência de relação contratual entre as partes e a efetiva prestação de serviços advocatícios pelo escritório autor em favor da instituição financeira, bem como a rescisão unilateral do contrato pelo banco, circunstância que teria impedido a continuidade da atuação profissional e o recebimento da remuneração vinculada ao resultado das demandas.

Consignou que os termos de quitação apresentados pela parte ré referem-se apenas a valores antecipados e não abrangem os honorários decorrentes do benefício financeiro obtido nas demandas patrocinadas.

Diante desse cenário, concluiu ser cabível o arbitramento judicial de honorários, a fim de evitar o enriquecimento sem causa do contratante e assegurar remuneração proporcional ao trabalho realizado, fixando o valor devido em R$ 20.000,00, com fundamento nos critérios de razoabilidade, proporcionalidade e apreciação equitativa.

Irresignado, o banco apelante suscita, em sede preliminar, a incorreção do valor atribuído à causa, a inadequação da via eleita em razão da existência de contrato escrito dotado de força executiva, a nulidade da sentença por julgamento extra petita e a impossibilidade de diferimento das custas processuais (cf. Id. nº 347738884).

No mérito, sustenta a inviabilidade de arbitramento judicial diante da existência de contrato de prestação de serviços válido, com cláusulas expressas acerca da remuneração, bem como a validade e eficácia dos termos de quitação e renúncia firmados anualmente pelo escritório.

Aduz, ainda, a não implementação da condição suspensiva consistente no êxito ou na recuperação de crédito e, subsidiariamente, pugna pela redução do valor arbitrado, sob o argumento de desproporcionalidade.

Por sua vez, a parte apelada, em contrarrazões, defende a manutenção da sentença, argumentando que a rescisão unilateral e imotivada do contrato impede o recebimento dos honorários de êxito pactuados, justificando o arbitramento judicial nos termos do art. 22, § 2º, do Estatuto da OAB e do recente Tema 1388 do STJ (cf. Id. nº 347738892).

Refuta as preliminares e a tese de quitação, alegando que os termos não abrangem a indenização pela ruptura contratual e o trabalho realizado no período final.

Pois bem.

Cinge-se a controvérsia à possibilidade de arbitramento de honorários advocatícios após a rescisão unilateral de contrato de prestação de serviços pelo Banco Bradesco, bem como à validade dos termos de quitação e ao quantum fixado.

A Sociedade de advogados/autora expôs que, “por mais de 31 anos ininterruptos, em caráter de quase exclusividade, (...) prestou serviços jurídicos para o Banco réu”, sendo que, durante esse “longo (período de) tempo, ocorreram inúmeras alterações contratuais, até que, em 19/02/2016, todas as regras e condições foram consolidadas em um único contrato de adesão denominado de ‘Contrato de Prestação de Serviços Jurídicos’”, e pontuou que, entre tantas outras demandas, foi constituída para atuar nos processos nº 0000952-62.2017.8.11.0046, 0000967-79.2017.8.11.0030e 0000969-68.2016.8.11.0035.

Sucedeu, porém, que, em 19/11/2020, o Banco Bradesco rescindiu unilateralmente o contrato, e, por conta disso, deixou de receber os honorários referentes ao trabalho prestado na citada lide executiva, daí o ajuizamento da presente ação de arbitramento de honorários advocatícios contratuais.

O tema recursal não é nenhuma novidade para esta eg. Corte de Justiça, que, por incontáveis vezes, já se deparou, analisou, discutiu e decidiu a controvérsia que, agora, mais uma vez, é posta em mesa para apreciação, em que, diante da rescisão imotivada do contrato de prestação de serviços advocatícios ad exitum, cuja vitória processual havia sido estabelecida como condição suspensiva para que fosse devida a remuneração, o advogado destituído ajuíza contra o ex-cliente ação de arbitramento de honorários, então, para evitar desnecessária tautologia e em prestígio à duração razoável do processo (CF, art. 5º, LXXVIII), adoto como razão de decidir – mutatis mutandis – a fundamentação do acórdão proferido no julgamento do RAC nº 46.732/2015, da relatoria do i. Des. Sebastião Barbosa Farias, por meio do qual, como verdadeiro leading case a respeito da matéria, este eg. Tribunal de Justiça assentou a possibilidade de arbitramento de honorários advocatícios quando, embora as partes tenham pactuado que aqueles seriam somente os de sucumbência, o tomador dos serviços, antes de findado o processo, rescinde o contrato imotivadamente, deixando o advogado à míngua:

“(...), é evidente que o contrato firmado entre as partes é um contrato de risco, o que não é proibido, porém, ressalta-se que o risco assumido pelo advogado contratado, funda-se na possibilidade de sucesso que ele terá no patrocínio da ação, em razão do seu próprio esforço e diligência.

Deste modo, com a revogação o mandato, o advogado deixa de atuar na lide; portanto, não poderá envidar esforços para que o banco apelado seja vencedor ao final do processo, portanto, a sua remuneração fica sujeita ao êxito do serviço prestado por terceiro.

Logo, conclui-se que o próprio Banco Apelante, ao revogar o mandato de forma imotivada, inviabilizou o implemento da condição que remuneraria o trabalho da Apelante, de modo que evidencia a legitimidade do Apelado para figurar no polo passivo da ação.

Desta feita, muito embora tenha ocorrido pactuação acerca da forma de remuneração no período de vigência do contrato, não há previsão da forma de remuneração em caso de rescisão contratual unilateral e imotivada, porquanto as cláusulas acima citadas vinculam o pagamento ao término e sucesso da ação, e, não disciplinam a forma de pagamento quando da rescisão unilateral.

(...)

Ressalto que o Banco Apelante na notificação da rescisão contratual frisou que os honorários seriam pagos se fosse implementada a condição prevista na regra de pagamento, ou seja, quando ocorrer a sucumbência: ‘(...) 4. Eventuais honorários porventura devidos serão remunerados se e quando implementadas as condições contratuais para tanto (...)’. (fls. 21)

É incontroverso nos autos que o apelante/autor elaborou algumas petições para o normal andamento do processo n. 740/2008, código 81431 em trâmite pela 1ª Vara Especializada de Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT, conforme inclusive reconhecido na r. sentença, in verbis: (...).

Portanto, demonstrado que a parte apelante/autora efetivamente prestou os serviços contratados e só não os concluiu porque teve o seu mandato revogado, é certo que faz jus aos honorários advocatícios, sendo necessária a aferição do valor por meio da competente ação de arbitramento de honorários, a luz do que prescreve o Art. 5º, XXXV da Constituição Federal.

Desta forma, descabida a alegação do banco apelante de que, ao apelado cabe aguardar o encerramento do processo, para só então perceber a remuneração pelo serviço prestado, uma vez que este foi impedido de levar a causa até o fim, com a denúncia imotivada do contrato, pelo próprio banco.

Ora, o fato de ter que remunerar o patrono apenas ao final da demanda, quando este não mais atua na causa por destituição do seu poder procuratório por decisão unilateral do banco contratante, afronta aos princípios da boa-fé contratual (art. 422 CC), função social do contrato (art. 421 CC), razoabilidade e vedação ao enriquecimento ilícito (art. 844 CC).

É bem verdade que em nosso direito vige os princípios da liberdade contratual e pacta sunt servanda, que, todavia, não são absolutos, devendo ser interpretados relativamente, mormente quando há ofensa aos princípios citados.

(...)

Assim, no atual modelo de formulação de contratos previsto em nosso ordenamento jurídico, os princípios devem ser analisados de forma sistêmica.

Nesse diapasão, o princípio da liberdade de contratar é informado pelo princípio da boa-fé, a fim de qualificar a conduta das partes e orientar a interpretação do contrato.

Por sua vez o pacta sunt servanda deve ser mitigado, ante a necessidade de assegurar o equilíbrio contratual, entre a prestação e a contraprestação, e assim garantir a função social do contrato, bem como o ideal de justiça contratual que integra, entre outros, o objetivo fundamental da República Federativa do Brasil de construir uma sociedade livre, justa e solidária, previsto no Art. 3º, I da Constituição Federal.

Ademais, é cediço que os princípios fundamentais não são absolutos, sujeitam-se a limites impostos por outros princípios fundamentais, devem, pois, ser aplicados mediante ponderação. Nesse sentido, Barroso afirma que ‘não existe hierarquia em abstrato entre princípios, devendo a precedência relativa de um sobre o outro ser determinada à luz do caso concreto’. (Curso de Direito Constitucional Contemporâneo. São Paulo: Saraiva, 2009, p. 329)

Nesse contexto, não há ofensa ao assentado no art. 5º, XXXVI da CF, no art. 6º e incisos da LINDB e nos artigo 421 e seguintes do CPC, uma vez que conforme demonstrado alhures, o ato praticado pelo banco contratante, afrontou aos princípios da boa-fé contratual (art. 422), função social do contrato (art. 421 CC), razoabilidade e vedação ao enriquecimento ilícito (art. 844 CC), sendo passível de análise conforme previsto no art. 5º, XXXV da CF.

(...)

Dessa forma, não prosperam as alegações do banco apelante, uma vez que embora tenha havido contrato de honorários com previsão de recebimento apenas na hipótese de sucumbência, é possível a propositura da ação de arbitramento de honorários, em caso de rescisão imotivada de contrato de prestação de serviço que não previa a remuneração em tal situação, sob pena de locupletamento ilícito do contraente.” (TJMT – Primeira Câmara de Direito Privado - RAC nº 46732/2015, Rel. Des. Sebastião Barbosa Farias, julgado em 22/09/2015)

No mesmo sentido, o eg. STJ assentou o entendimento de que, embora nos contratos de prestação de serviços advocatícios ad exitum a vitória processual seja condição suspensiva para que o advogado faça jus à remuneração, a rescisão unilateral imotivada pelo cliente configura obstáculo ao implemento da condição, se amoldando à hipótese prevista na primeira parte do art. 129 do Código Civil, que condena o dolo daquele que impede o implemento da condição em proveito próprio (STJ - Quarta Turma - REsp 1337749/MS, Rel. Min. Luís Felipe Salomão, julgado em 14/02/2017).

Em outras palavras, em caso de rescisão antecipada de contrato de prestação de serviços jurídicos com remuneração estabelecida essencialmente pelo êxito, cabe ao advogado destituído ajuizar competente a ação de arbitramento de honorários em desfavor de seu ex-cliente, exatamente como fez a Sociedade/autora, que, em suma, na exposição postulatória, definiu que, “diante da rescisão contratual que impediu que os advogados trabalhassem pelo melhor êxito da ação a fim de obter sua justa remuneração, não resta outra saída ao autor senão pleitear o arbitramento judicial de honorários, sob pena de enriquecimento ilícito por parte do banco”; é a ratio decidendi, perfeitamente aplicável ao caso dos autos, da construção da “jurisprudência pacífica do STJ (...) de que, nos contratos de prestação de serviços advocatícios com cláusula de remuneração exclusivamente por verbas sucumbenciais, a rescisão unilateral do contrato pelo cliente/contratante justifica o arbitramento judicial da verba honorária pelo trabalho exercido pelo advogado até o momento da rescisão contratual” (STJ - Quarta Turma - Rel. Min. Luís Felipe Salomão - AgInt no AREsp 1.560.257/PB, , julgado em 20/4/2020).

Em específico à contenda entre a Galera Mari e Associados e o Banco Bradesco em relação à rescisão imotivada do “Contrato de Prestação de Serviços Jurídicos”, ao analisar as particularidades inerentes à relação contratual havida entre as partes e enfrentar o mérito de outros recursos que encerram discussão praticamente idênticos à destes autos, este eg. Tribunal de Justiça já decidiu que, nos termos da orientação da jurisprudência do STJ, “não obstante nos contratos de prestação de serviços advocatícios ad exitum a vitória processual ser condição suspensiva para que o advogado faça jus aos honorários, a rescisão unilateral imotivada pelo cliente configura obstáculo ao implemento da condição, se amoldando à hipótese contida na primeira parte do artigo 129 do CC (...), que condena o dolo daquele que impede o implemento da condição em proveito próprio. (...), logo, a revogação por uma só das partes e injustificada gera o direito do advogado ao arbitramento dos honorários, o que não fere os princípios da liberdade de contratar, da força vinculativa do contrato, ou qualquer outro. Pelo preceito da boa-fé, é justo que o autor receba pelo serviço prestado, até mesmo para impedir o enriquecimento ilícito do réu, que dele se beneficiou” (TJMT - Terceira Câmara de Direito Privado - RAC nº 1005496-18.2022.8.11.0041, Relª. Desª. Antônia Siqueira Goncalves, julgado em 06/09/2023).

Esse é o uníssono entendimento professado pelas Câmaras de Direito Privado deste eg. TJMT:

“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS - CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS RESCINDIDO UNILATERALMENTE – PRELIMINARES (DE AUSÊNCIA DE INTERESSE E DE INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA) QUE SE CONFUNDEM COM O MÉRITO - IMPOSSIBILIDADE DE CUMPRIMENTO DAS CLÁUSULAS PARA RECEBIMENTO DE HONORÁRIOS EM RAZÃO DA RESCISÃO – VIABILIDADE DO ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS PELO ESTADO-JUIZ – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 85, § 2º DO CPC e ARTIGO 22, § 2º DO ESTATUTO DA OAB - PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE INTERESSE REJEITADA – VIA ELEITA ADEQUADA – HONORÁRIOS FIXADOS DE ACORDO COM O TRABALHO REALIZADO PELO ADVOGADO ATÉ A RESCISÃO DO CONTRATO DE MANEIRA UNILATERAL – POSSIBILIDADE DE ARBITRAMENTO DE MANEIRA EQUITATIVA – AUSÊNCIA DE VENCEDOR E VENCIDO (RESCISÃO ANTES DA SUCUMBÊNCIA) - RECURSOS INTERPOSTOS POR GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS E POR BANCO BRADESCO S.A. – DESPROVIMENTO.

1. Na hipótese de rescisão unilateral do contrato, mostra-se imperioso fixar o pleito de arbitramento dos honorários, tendo-se em vista o trabalho desempenhado até a revogação do mandato, independentemente da implementação das condições contratuais então vigentes, à luz da função social do contrato e do princípio da boa-fé, eis que se tornou impossível o cumprimento, em razão de vontade unilateral da instituição bancária, sendo que a negativa de tal interpretação violaria o disposto no artigo 22, §2º, do Estatuto da OAB, sob pena de autorizar o contratante a enriquecer indevidamente com o trabalho desenvolvido pelo advogado.

2.

Os honorários devem ser arbitrados de acordo com o “trabalho exercido pelo advogado até o momento da rescisão contratual" (AgInt no AREsp 1.560.257/PB, AgInt no REsp n. 1.554.329/MS).

3. Em ação de arbitramento de honorários, deve o Magistrado pautar-se pela razoabilidade e proporcionalidade, fixando de maneira equitativa, e de acordo com as circunstâncias dos autos, tendo-se em vista a complexidade da causa, o tempo e trabalho realizado, bem como o valor econômico da questão, à luz do artigo 85, § 2º do CPC e do art. 22, §2º, do Estatuto da OAB.”

(TJMT - Primeira Câmara de Direito Privado - Rel. Des. Sebastião Barbosa Farias - RAC nº 1029559-10.2022.8.11.0041, julgado em 05/12/2023)

“EMENTA: RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS PROCESSUAIS – RESCISÃO DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS NO CURSO DE PROCESSO JUDICIAL PATROCINADO – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA AFASTADA – MÉRITO: – EXISTÊNCIA DE CONTRATO DE HONORÁRIOS AD EXITUM POR CONCLUSÃO ETAPAS PROCESSUAIS – SITUAÇÃO QUE NÃO OBSTA O ARBITRAMENTO JUDICIAL DE HONORÁRIOS PELOS SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS EFETIVAMENTE PRESTADOS –

ENRIQUECIMENTO ILÍCITO DO EX-CONTRATANTE – IMPOSSIBILIDADE - NATUREZA ALIMENTAR DA VERBA HONORÁRIA – PRINCÍPIO DA DIGNIDADE DO TRABALHADOR – REMUNERAÇÃO DEVIDA - ARBITRAMENTO PROPORCIONAL AOS BENEFÍCIOS OBTIDOS ATÉ A RESCISÃO UNILATERAL DO CONTRATO ¬ SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS.

1. Ainda que haja contrato de prestação de serviços advocatícios a previsão de pagamento de honorários ad exitum por etapas processuais concluídas em cada processo patrocinado, não implica em impedimento para que o advogado contratado busque judicialmente o arbitramento de honorários processuais pelos serviços advocatícios efetivamente prestados até a rescisão do contrato, no processo em que patrocinou.

2. Nesse caso, deve ser arbitrada a referida verba de forma razoável e proporcional, levando-se em consideração o tempo de patrocínio, o estágio processual dos feitos patrocinados até o momento da ruptura unilateral, e os benefícios obtidos pelo cliente até então em percentual que atenda a razoabilidade. (...).”

(TJMT - Segunda Câmara de Direito Privado - Relª. Desª. Maria Helena Gargaglione Pôvoas - RAC nº 1003630-72.2022.8.11.0041, julgado em 26/07/2023)

“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS – APLICAÇÃO DO ARTIGO 85, §§2º E 8º, ALÉM DO ARTIGO 22, §2º, DO ESTATUTO DA ADVOCACIA (LEI Nº. 8.906/94) – PRELIMINARES REJEITADAS – MÉRITO – CONTRATO COM CLÁUSULA DE REMUNERAÇÃO AD EXITUM – CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS – RESCISÃO UNILATERAL E IMOTIVADA – QUANTUM FIXADO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. A prestação de serviço profissional assegura aos inscritos na OAB o direito aos honorários advocatícios.

2. A rescisão do contrato de prestação de serviços advocatícios, de forma unilateral e sem justificativa, bem como sem que nele esteja prevista contraprestação para tal situação, impõe o arbitramento da verba honorária.

3. Forçoso concluir que a razoabilidade, aliada aos princípios da equidade e proporcionalidade, deve pautar o arbitramento dos honorários. Assim, razoável a fixação dos honorários no valor de R$25.000,00.”

(TJMT - Terceira Câmara de Direito Privado - Relª. Desª. Antônia Siqueira Goncalves - RAC nº 1005496-18.2022.8.11.0041, julgado em 06/09/2023)

“EMENTA: RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – RESCISÃO UNILATERAL – HONORÁRIOS CONTRATUAIS QUE REMUNERAM APENAS OS ATOS PROCESSUAIS ELENCADOS NO ROL TAXATIVO DO CONTRATO - DIREITO SUBJETIVO AO RECEBIMENTO DOS HONORÁRIOS NA PROPORÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS – ARBITRAMENTO QUE DEVE OBSERVAR A EXTENSÃO DA ATUAÇÃO PROFISSIONAL E OUTRAS PECULIARIDADES – CRITÉRIO NÃO OBSERVADO PELA SENTENCIANTE – MODIFICAÇÃO – POSSIBILIDADE - PRECEDENTES – AMBOS OS RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS.

1. Quanto à preliminar de carência da ação (por falta de interesse processual), não assiste razão ao banco requerido quando afirma que o arbitramento judicial de honorários somente é cabível em caso de inexistência de previsão contratual ou acordo, porquanto, o §2º, do art. 22, da Lei nº 8.906/94 estabelece o direito subjetivo ao recebimento dos honorários (convencionais ou arbitrados), pela simples prestação dos serviços, independentemente da verba sucumbencial.

2. No caso, infere-se dos autos que as partes litigantes firmaram contrato de prestação de serviços de honorários advocatícios, o qual apresenta rol taxativo de atos processuais a serem pagos, o que evidencia que aquele trabalho desempenhado que não esteja inserido na referida relação acaba por não ser remunerado.

3. Destaca-se que, embora existentes 04 (quatro) Termos de Quitação juntados aos autos pelo banco requerido, devidamente assinados pelo representante da Galera Mari, renunciando expressamente ao direito de qualquer reclamação ou cobrança de valores de honorários advocatícios, formalizado em 31/05/2016, 31/03/2017, 23/04/2018 e 10/03/2020 (ID 176055177 - Pág. 2/7 – fls. 850/855), referidos termos não são claros na estipulação dos critérios para estabelecer a contraprestação financeira pelos serviços jurídicos prestados pelo autor a favor do banco réu, tampouco há indicação de que referida renúncia envolve as ações objeto desta demanda de arbitramento.

4. Nesse contexto, deve-se aferir todo o trabalho realizado pelo autor até o momento da ruptura, passível de remuneração, de maneira que resta evidenciado o interesse processual do autor na propositura desta ação de arbitramento de honorários.

5. Assim, demonstrado que os serviços remunerados eram apenas aqueles que estivessem vinculados ao rol de atos processuais relacionados pelo banco contratante, não resta dúvida de que o autor deve receber os seus honorários advocatícios referentes àqueles serviços não elencados no contrato.

6. Sendo certo que o autor faz jus à fixação de honorários advocatícios, este arbitramento deve observar a extensão da atuação profissional na defesa do réu, dentre outras peculiaridades, tais como: a complexidade da causa, a dedicação do advogado, o tempo despendido, bem como o com o princípio da razoabilidade e da proporcionalidade, a fim de recompensá-lo pelo trabalho realizado. (...).”

(TJMT - Quarta Câmara de Direito Privado - Relª. Desª. Serly Marcondes Alves - RAC nº 1045932-19.2022.8.11.0041, julgado em 13/09/2023)

Precisamente no que concerne aos termos de quitação juntados aos autos e a sua validade e eficácia probatória como fato extintivo do direito da Sociedade/autora, reporto-me, aqui, adotando como minhas razões de decidir (a já citada fundamentação per relationem) o entendimento de que o “contrato em questão apresenta rol taxativo de atos processuais a serem pagos, o que evidencia que aquele trabalho desempenhado que não esteja inserido na referida relação acaba por não ser remunerado. Ou seja, os honorários contratuais eram pagos ao contratado, ora autor, por atos processuais praticados, desde que estivessem inseridos no rol taxativo, ficando sem remuneração aqueles porventura executados e não arrolados pela parte contratante. (...). Nesse contexto, deve-se aferir todo o trabalho realizado pelo autor até o momento da ruptura, passível de remuneração, de maneira que resta evidenciado o interesse processual do autor na propositura desta ação de arbitramento de honorários. (...). Assim, demonstrado que os serviços remunerados eram apenas aqueles que estivessem vinculados ao rol de atos processuais relacionados pelo banco contratante, não resta dúvida de que o autor deve receber os seus honorários advocatícios referentes àqueles serviços não elencados no contrato” (TJMT - Quarta Câmara de Direito Privado - Relª. Desª. Serly Marcondes Alves - RAC nº 1045932-19.2022.8.11.0041, julgado em 13/09/2023).

Ora, como dito, a controvérsia em torno do cabimento do arbitramento judicial de honorários advocatícios contratuais em decorrência da rescisão unilateral de contrato de prestação de serviços advocatícios firmado entre a Galera Mari e Advogados Associados e o Banco Bradesco é objeto de diversas ações judiciais, de modo que o tema em si já foi objeto de ampla análise, discussão e deliberação no âmbito deste eg. Tribunal de Justiça, o que compreende não só o enfrentamento da matéria de direito pertinente ao litígio, mas também, em grande medida, a matéria fática, eis que o contrato de prestação de serviço a ser analisado é o mesmo e, no geral, todos os processos são instruídos com os mesmos termos genéricos de quitação, assim sendo, até mesmo para garantir a necessária coerência, linearidade e previsibilidade das decisões judiciais, observando e prestigiando o princípio da segurança jurídica, ratifico a posição que vem sendo adotada por esta eg. Corte de Justiça de que os “Termos de Quitação” juntados no Id. nº 347738858 “tratam de documentos padronizados e genéricos, que se limitam a declarar o recebimento de valores referentes a períodos determinados, sem individualização das ações abrangidas ou indicação precisa dos serviços a que se referem. Não há neles especificação das demandas objeto desta ação, tampouco demonstração inequívoca de que incluiriam eventual remuneração devida em razão da rescisão contratual. Assim, embora possuam validade formal, tais termos não têm o alcance pretendido pelo embargante, pois não comprovam, de maneira clara e específica, a quitação integral de todos os serviços efetivamente prestados até a ruptura do contrato. A quitação genérica não pode ser interpretada como renúncia a direitos que não foram expressamente contemplados no instrumento, especialmente quando se trata de verba cuja exigibilidade decorre de situação posterior e distinta, qual seja, a rescisão unilateral imotivada” (TJMT - Quarta Câmara de Direito Privado - Relª. Desª. Anglizey Solivan de Oliveira - RED nº 1035251-87.2022.8.11.0041, julgado em 04/02/2026).

Ou seja, “a questão concernente ao não reconhecimento da validade dos Termos de Quitação juntados aos autos não decorre da existência de vício de consentimento, mas de documentos que não observam a forma legal na medida em que nada especificam quanto ao objeto da quitação, nada mencionam quais processos estariam sendo objeto da quitação, tampouco, mencionam que se referem a ação objeto do presente processo em que a parte Autora busca o arbitramento de honorários advocatícios pelos trabalhos realizados. (...). No caso, os Termos de Quitação apresentado no ID 172133692 demonstram-se genérico não se referem quais serviços ou ações constituem objeto da quitação, especialmente, nada mencionam acerca da ação relacionada ao presente processo e etapas que estariam sendo quitadas no referido processo, razão pela qual não serve para comprovar que os trabalhos relacionados no presente processo se encontram de fato quitados” (TJMT - Segunda Câmara De Direito Privado - Relª. Desª. Maria Helena Gargaglione Povoas - RED nº 1003630-72.2022.8.11.0041, julgado em 28/01/2026).

A propósito:

“EMENTA: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RESCISÃO CONTRATUAL. OMISSÃO RECONHECIDA PELO STJ. TERMO DE QUITAÇÃO GENÉRICO. AUSÊNCIA DE ESPECIFICAÇÃO DO DÉBITO E DOS PROCESSOS. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO. ETAPAS DE SERVIÇO REALIZADAS E AUSÊNCIA DE PROVA DA QUITAÇÃO. ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS MANTIDO. EMBARGOS PARCIALMENTE PROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos pelo Banco Bradesco S/A e por Galera Mari Advogados Associados contra acórdão que deu parcial provimento às apelações cíveis, em ação de arbitramento de honorários advocatícios decorrente da rescisão unilateral de contrato de prestação de serviços advocatícios.

O Superior Tribunal de Justiça, em Agravo em Recurso Especial, reconheceu omissão na decisão dos embargos anteriormente julgados, determinando o retorno dos autos para manifestação expressa sobre a validade dos termos de quitação apresentados e sobre eventual existência de etapas de serviço concluídas e não quitadas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) saber se os termos de quitação juntados aos autos são aptos a comprovar a integral quitação dos honorários advocatícios, pleiteados notadamente quanto à inexistência de vício de consentimento e à observância da forma legal; e (ii) saber se houve etapas do serviço advocatício efetivamente prestadas pelo escritório e não quitadas até a rescisão contratual, a justificar o arbitramento judicial da verba honorária.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os termos de quitação apresentados pelo Banco embora não padecem de vício de consentimento, porém não observam a forma legal visto que se revelam genéricos, por não especificarem os processos, os serviços prestados ou as etapas contratuais a que se referem, o que afasta sua eficácia para comprovar a quitação integral dos honorários discutidos na presente demanda.

O arbitramento de honorários decorre da rescisão contratual e da comprovação de efetiva atuação do escritório em processo específico, com a prática de atos processuais relevantes até a destituição, sem impugnação concreta quanto à realização dos serviços ou demonstração de pagamento correspondente.

A existência de contrato com previsão de pagamento por êxito não impede o arbitramento judicial dos honorários quando a rescisão impede a continuidade do patrocínio e quando não comprovada a quitação das atividades já desempenhadas, observado o critério da razoabilidade e os parâmetros contratuais como referência.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração parcialmente providos, apenas para sanar a omissão apontada, mantido, no mais, o acórdão recorrido.

(TJMT - Segunda Câmara De Direito Privado - Relª. Desª. Maria Helena Gargaglione Povoas - RED nº 1003630-72.2022.8.11.0041, julgado em 28/01/2026)

“EMENTA: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS. CLÁUSULA DE ÊXITO. TERMOS DE QUITAÇÃO. OMISSÃO RECONHECIDA PELO STJ. EMBARGOS ACOLHIDOS SEM EFEITOS INFRINGENTES.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que, por unanimidade, negou provimento às apelações interpostas pelas partes e manteve a sentença que julgou parcialmente procedente ação de arbitramento de honorários advocatícios. O embargante sustenta omissões e premissas fáticas equivocadas, com destaque para a existência de contrato com cláusulas remuneratórias específicas, termos de quitação e cláusula de êxito não implementada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se os termos de quitação apresentados pelo embargante afastam o direito ao arbitramento de honorários; (ii) estabelecer se a cláusula de êxito sujeita à condição suspensiva impede a fixação judicial de honorários; (iii) verificar se houve omissão quanto à distribuição dos ônus sucumbenciais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A validade formal dos termos de quitação não se estende à quitação integral dos serviços prestados, por se tratarem de documentos genéricos, sem individualização das ações ou menção específica à rescisão contratual, o que inviabiliza interpretação extensiva ou renúncia tácita de direitos.

4. A cláusula de êxito, embora sujeita a condição suspensiva, não impede a fixação proporcional de honorários quando comprovada a efetiva prestação de serviços antes da rescisão unilateral do contrato, conforme autoriza o art. 22, §2º, do Estatuto da OAB.

5. A ausência de cláusula contratual específica sobre a remuneração em caso de rescisão justifica o arbitramento judicial como mecanismo de integração do contrato, prevenindo o enriquecimento sem causa da parte contratante.

6. A distribuição dos ônus sucumbenciais foi corretamente fundamentada à luz do princípio da causalidade, diante do acolhimento substancial do pedido do autor, ainda que o valor arbitrado tenha sido inferior ao pleiteado.

7. As omissões apontadas foram reconhecidas pelo STJ no AgInt no AREsp 2.600.562/MT, determinando o retorno dos autos ao Tribunal de origem para suprimento da prestação jurisdicional, sem que isso implicasse alteração do mérito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Embargos acolhidos sem efeitos infringentes.

(TJMT - Quarta Câmara de Direito Privado - Relª. Desª. Anglizey Solivan de Oliveira - RED nº 1035251-87.2022.8.11.0041, julgado em 04/02/2026)

“EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – REANÁLISE POR DETERMINAÇÃO DO C. STJ - APELAÇÕES CÍVEIS - ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS - CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS RESCINDIDO UNILATERALMENTE – PRELIMINARES (DE AUSÊNCIA DE INTERESSE E DE INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA) QUE SE CONFUNDEM COM O MÉRITO - IMPOSSIBILIDADE DE CUMPRIMENTO DAS CLÁUSULAS PARA RECEBIMENTO DE HONORÁRIOS EM RAZÃO DA RESCISÃO – VIABILIDADE DO ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS PELO ESTADO-JUIZ – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 85, § 2º DO CPC e ARTIGO 22, § 2º DO ESTATUTO DA OAB - PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE INTERESSE REJEITADA – VIA ELEITA ADEQUADA – HONORÁRIOS FIXADOS DE ACORDO COM O TRABALHO REALIZADO PELO ADVOGADO ATÉ A RESCISÃO DO CONTRATO DE MANEIRA UNILATERAL – POSSIBILIDADE DE ARBITRAMENTO DE MANEIRA EQUITATIVA – AUSÊNCIA DE VENCEDOR E VENCIDO (RESCISÃO ANTES DA SUCUMBÊNCIA) – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE QUAISQUER PAGAMENTOS EM FACE DOS TRABALHOS REALIZADOS – VIABILIDADE DO PEDIDO DE MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS –

DESPROVIMENTO DE AMBOS OS APELOS - ALEGAÇÕES DE OMISSÕES E CONTRADIÇÕES QUANTO AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS – VÍCIOS INEXISTENTES – TENTATIVA DE REDISCUSSÃO – AUSÊNCIA DE DECISÃO “EXTRA PETITA” – FUNDAMENTAÇÃO DEVIDA – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE QUITAÇÕES E DE CUMPRIMENTO CONTRATUAL DURANTE A INSTRUÇÃO DA AÇÃO DE ARBITRAMENTO -

EMBARGOS REJEITADOS.

Na hipótese de rescisão unilateral do contrato, mostra-se imperioso fixar o pleito de arbitramento dos honorários, tendo-se em vista o trabalho desempenhado até a revogação do mandato, independentemente da implementação das condições contratuais então vigentes, à luz da função social do contrato e do princípio da boa-fé, eis que se tornou impossível o cumprimento, em razão de vontade unilateral da instituição bancária, sendo que a negativa de tal interpretação violaria o disposto no artigo 22, §2º, do Estatuto da OAB, sob pena de autorizar o contratante a enriquecer indevidamente com o trabalho desenvolvido pelo advogado. (...).

Impõe-se a manutenção do julgado anteriormente apreciado, eis que seguindo determinações do c. Superior Tribunal de Justiça, aferiu-se a inexistência de decisão “extra petita”, pois o Juízo “a quo” decidiu a lide dentro dos pedidos formulados, tendo em vista a natureza da ação de arbitramento; e também porque não há qualquer prova de pagamentos decorrentes do contrato rescindido unilateralmente, de modo que há que ser mantida a sentença, que distribuiu a tutela jurisdicional, com base nos fatos, nas provas trazidas, bem como no direito de percepção dos advogados por trabalhos realizados ao longo dos anos, fixando os honorários equitativamente.

(TJTM – Primeira Câmara de Direito Privado - Rel. Des. Ricardo Gomes de Almeida - RED nº 1025122-23.2022.8.11.0041, julgado em 03/02/2026)

Na específica hipótese dos autos, o que vê é que, à semelhança das demais disputas entre Galera Mari e Banco Bradesco, os “Termos de Quitação” que vieram aos autos são demasiadamente genéricos, não contendo nenhum dado informativo ou descrição capaz de ligá-los às ações cuja remuneração pela atuação da Sociedade/autora é discutida nesta lide, daí porque não servem de prova idônea da quitação da obrigação contratual ou, de outro modo, de fato extintivo do direito pleiteado nestes autos, sendo, pois, desnecessário inquirir sobre eventual vício de consentimento na emissão de tais documentos, já que a conclusão estabelecida para o caso concreto não passa pela presença de erro, dolo, coação, lesão ou estado de perigo, mas sim na sua imprestabilidade como prova de pagamento pelos serviços vinculados às ações listada na petição inicial.

Tem-se, pois, que a rescisão unilateral e injustificada, como a realizada pelo Banco Bradesco na hipótese discutida nos autos, gera o direito do advogado ao recebimento dos honorários, mesmo que se trate de contrato com cláusula ad exitum, o que não fere os princípios da liberdade de contratar, da força vinculativa do contrato, ou qualquer outro.

Aliás, pelo preceito da boa-fé, é justo que o autor/apelado receba pelo serviço prestado, evitando até mesmo que ocorra o enriquecimento ilícito do réu/apelante, que se beneficiou dele, sendo que “tal exegese (...) tem por base a compreensão de que o rompimento unilateral da avença por iniciativa do mandante, antes da conclusão da demanda patrocinada, inviabiliza o recebimento, pelo advogado, dos honorários sucumbenciais previstos como única remuneração dos serviços prestados, o que implicaria flagrante enriquecimento sem causa se o arbitramento judicial não fosse autorizado. Nos contratos de prestação de serviços advocatícios ad exitum, a vitória processual constitui condição suspensiva, cujo implemento é obrigatório para que o advogado faça jus à devida remuneração. Ou seja, o direito aos honorários somente é adquirido com a ocorrência do sucesso na demanda. Todavia, a rescisão unilateral do contrato, promovida de forma imotivada, pelo mandante tem o condão de elidir a supracitada condição suspensiva, fazendo com que os efeitos remuneratórios do pacto não permaneçam vinculados ao seu efetivo implemento” (STJ - Terceira Turma - Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze - AgInt no AREsp n. 703.889/RS, julgado em 19/10/2020).

Então, no que toca à objeção quanto à existência de condição suspensiva pendente, que, por ora, inviabilizaria qualquer pretensão remuneratória, na trilha do raciocínio até aqui delineado, registro que a rescisão unilateral imotivada docontrato de prestação de serviços advocatícios com cláusula ad exitum caracterizou obstáculo ao implemento da condição suspensiva por ato praticado pelo próprio Banco/réu, o que amolda o caso dos autos à hipótese prevista na primeira parte do art. 129 do Código Civil, que condena o dolo daquele que impede o implemento da condição em proveito próprio, já trouxe resposta jurídica satisfatória à questão, inclusive porque apoiada em precedente da eg. Corte Superior de que “a rescisão unilateral do contrato, promovida de forma imotivada, pelo mandante tem o condão de elidir a supracitada condição suspensiva, fazendo com que os efeitos remuneratórios do pacto não permaneçam vinculados ao seu efetivo implemento” (STJ - Terceira Turma - Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze - AgInt no AREsp n. 703.889/RS, julgado em 19/10/2020).

Não obstante, para que não se diga que o julgado permaneceu omisso nesse ponto, reporto-me, aqui, ao entendimento adotado pela 3ª Turma do STJ em recente julgado envolvendo justamente a disputa Galera Mari x Bradesco, a qual me filio integralmente, no sentido de que, “com a revogação do mandato outorgado ao advogado por iniciativa do contratante, e consequente resilição contratual unilateral do contrato de prestação de serviços, tem o profissional a opção de ajuizar a ação de arbitramento, renunciando às condições originalmente contratadas, do que resulta afastada a condição suspensiva prevista no art. 121 do Código Civil” (STJ - Terceira Turma - relator Ministro Moura Ribeiro - REsp n. 2.237.460/MT, julgado em 15/12/2025).

Confira-se, a propósito, o trecho completo em que inserido o excerto acima destacado:

“O BRADESCO insiste que deve prevalecer a condição suspensiva do êxito, reforça a eficácia de termos de quitação e pede a anulação do acórdão dos embargos, o reconhecimento de cerceamento e, no mérito, a improcedência do arbitramento.

Mas, razão não lhe assiste.

O colegiado afastou a premissa de que o advogado deveria aguardar o desfecho das demandas para se remunerar quando a rescisão unilateral, imputável ao cliente, frustrou o implemento da condição.

Registrou-se que a rescisão imotivada do contrato ad exitum configura impedimento ao implemento da condição suspensiva, nos termos do art. 129 do Código Civil, sendo cabível o arbitramento proporcional dos honorários.

A linha decisória estadual está em sintonia com a jurisprudência do STJ, pois com a revogação do mandato outorgado ao advogado por iniciativa do contratante, e consequente resilição contratual unilateral do contrato de prestação de serviços, tem o profissional a opção de ajuizar a ação de arbitramento, renunciando às condições originalmente contratadas, do que resulta afastada a condição suspensiva prevista no art. 121 do Código Civil.”

(STJ - Terceira Turma - relator Ministro Moura Ribeiro - REsp n. 2.237.460/MT, julgado em 15/12/2025)

Essa é, a propósito, a orientação interpretativa adotada por ambas as Turmas de Direito Privado do eg. STJ:

“EMENTA: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. 1. JULGAMENTO DA CAUSA POR DECISÃO MONOCRÁTICA. CABIMENTO. 2. SÚMULAS 5 E 7/STJ. NÃO INCIDÊNCIA. 3. APLICAÇÃO DA SÚMULA 284/STF. DESCABIMENTO. 4. CONTRATO COM CLÁUSULA DE ÊXITO. ROMPIMENTO INJUSTIFICADO PELO CONTRATANTE. ARBITRAMENTO JUDICIAL PELO TRABALHO REALIZADO ATÉ A DATA DA RESCISÃO UNILATERAL. POSSIBILIDADE. 5. FIXAÇÃO DO QUANTUM DIRETAMENTE POR ESTA CORTE SUPERIOR. DESCABIMENTO. 6. NECESSIDADE DE RETORNO DOS AUTOS AO TRIBUNAL DE ORIGEM COM VISTAS À APURAÇÃO DO VALOR DEVIDO. 7. RECURSO DESPROVIDO. (...).

4. É pacífica a jurisprudência do STJ no sentido de que, revogado imotivadamente o mandato judicial que seria remunerado pela sucumbência da outra parte (contrato de risco), é cabível o ajuizamento da ação de arbitramento para cobrar os honorários, de forma proporcional aos serviços até então prestados. Precedentes.

5. Embora afastada a necessidade de espera do recebimento dos créditos pendentes, e, consequentemente, do êxito em cada ação proposta, como requisito para o pagamento dos honorários contratados, não há nos autos elementos que possam autorizar a fixação do valor devido a esse título diretamente por esta Corte Superior, mormente pela necessidade de interpretação de cláusulas do contrato de prestação de serviços de assessoria jurídica entabulado entre as partes, o qual prevê uma diversidade de situações com critérios distintos para remunerar a atuação dos profissionais, a depender da natureza ou da fase em que se encontra o processo, se de conhecimento ou de liquidação.

6. Por isso, faz-se necessária a cassação do acórdão recorrido, com a determinação de retorno dos autos ao Tribunal de origem, a fim de que, mediante a análise dos documentos juntados ao processo, arbitre, como entender de direito, os honorários devidos pelo trabalho desempenhado pelos advogados ora recorridos, ou, caso repute indispensável, que determine a produção de provas para viabilizar esse arbitramento.

7. Agravo interno do Unibanco-União de Bancos Brasileiros S.A. desprovido.”

(STJ - Terceira Turma - Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze - AgInt no AREsp n. 703.889/RS, julgado em 19/10/2020)

“EMENTA: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA DA REQUERIDA. (...).

4. Conforme a jurisprudência deste Tribunal, a rescisão imotivada, pelo mandante, do contrato de honorários advocatícios, impedindo que o profissional receba remuneração pelo êxito, implica a possibilidade de se pleitear, em juízo, o arbitramento dessa verba, sob pena de autorizar que o cliente se locuplete ilicitamente com o trabalho de seu advogado. Incidência da Súmula 83/STJ.

5. Agravo interno desprovido.”

(STJ - Quarta Turma - relator Ministro Marco Buzzi - AgInt no AREsp n. 623.623/RS, julgado em 18/2/2020, DJe de 3/3/2020)

Em relação à definição do valor dos honorários advocatícios, como se extrai dos demais julgados desta eg. Corte acima destacados, é assente o entendimento de que, nas ações de arbitramento de honorários advocatícios, estes devem ser arbitrados mediante “apreciação equitativa”, critério de verdade e justiça que deve inspirar a operação intelectual de definição do valor financeiro da atividade profissional realizada pelo advogado, sem, evidentemente, descurar aos parâmetros prescritos pelo §2º do art. 85 do CPC, devendo a verba honorária a ser arbitrada deve prestigiar a recomendação legal em comento, considerando o grau de subjetivismo do caso concreto, como a maior ou menor extensão o trabalho intelectual de apreciação equitativa, apreciando e qualificando o trabalho profissional do advogado, remunerando com justeza o desempenho da atividade postulatória já realizada.

É certo que a verba honorária deve ser arbitrada de forma individualizada, de acordo com as circunstâncias e especificidades exigidas em cada processo judicial, conforme os já citados critérios de avaliação prescritos no §2º do art. 85 do CPC, porém, para casos como o dos autos em que os serviços a serem remunerados se deram em situações/demandas com características razoavelmente semelhantes, é perfeitamente válido, justo e jurídico a fixação de um denominador comum, assim como fez a MMª. Juíza de origem ao arbitrar em 20 mil reais a verba honorária devida pela atuação da Sociedade/autora nas três ações discutidas nestes autos.

Embora haja, por óbvio, diferenças e circunstâncias próprias a cada uma das demandas que são objeto desta lide, como o local e tempo da prestação de serviço, cuidam-se de um destoar insignificante diante dos pontos de contato e das semelhanças muito mais prementes entre os casos, que, inclusive porque acabam por ser compensados quando somado aos outros critérios, como a importância econômica envolvida e diligência do advogado no feito; todas as 3 ações foram distribuídas em datas próximas, entre julho de 2016 a abril de 2017, perante a Juízos em comarcas que a Sociedade/autora possui escritório profissional, e, no geral, envolvem importância econômica parecidas, entre 13 e 32 mil reais (à época do ajuizamento da demanda), sendo que, em revisão do andamento dos respectivos processos (cf. Id. nº 347738392, 347738391 e 347738390), vê-se que, conquanto as lides não tenham demando intensa atividade profissional, não exigindo maiores esforços, atenção e dedicação em razão da baixíssima complexidade da matéria, a Sociedade/autora agiu de forma diligente e satisfatória nos limites do possível,

apresentando manifestações protocolares necessárias ao prosseguimento regular do durante os anos de tramite processual, impulsionando o feito adequadamente sempre que o ato lhe competia e era instada a fazê-lo.

Então, sopesando todos os aspectos listados, considerando, ainda, que, apesar não se cuidar de demandas que envolvam vultosa importância financeira, ao menos não sob a ótica de valores normalmente perseguidos pelo Banco Bradesco, para fins de fixação dos honorários advocatícios, o julgador sempre deve ter em conta a responsabilidade assumida pelo advogado quando aceitou patrocinar a causa (STJ, AgRg no REsp nº 1420149/RS), e que, diante da ausência de parâmetro objeto, a jurisprudência aparece com fonte particularmente importante para quantificar o valor cabível, admito que o valor de 20 mil reais, cerca de 6.600 reais por ação, revela-se quantia que remunera com justeza o desempenho da atividade profissional, prestigiando as recomendações legais, e é condizente com o trabalho profissional desenvolvido em cada caso, e, sobretudo, está em melhor consonância com o padrão/parâmetro que vem sendo seguido por este eg. Tribunal de Justiça nas diversas outras demandas de arbitramento envolvendo os ora litigantes.

Por fim, quanto à distribuição dos ônus sucumbenciais, repito o entendimento já consignado de que, em razão da própria natureza desta demanda, o arbitramento judicial dos honorários advocatícios contratuais é de exclusiva competência do Judiciário, de sorte que não se faz impositivo que a parte autora diga, de modo preciso e expresso, qual o valor pretende que seja arbitrado, e, mesmo que venha a fazê-lo, tal indicação não passa de mera estimativa e proposta ao Órgão Julgador, sem qualquer força vinculativa, logo, o fato de a verba arbitrada não corresponder à estimativa lançada na peça postulatória não implica sucumbência recíproca.

Nesse sentido, este eg. Tribunal já decidiu que “a parte teve reconhecido o direito à remuneração pelos serviços prestados nas demandas patrocinadas pelo escritório, ainda que montante inferior ao apontado na exordial, sagrando-se, pois, vencedor da demanda. O Superior Tribunal de Justiça já sumulou o entendimento no sentido de que: ‘Na ação de indenização por dano moral, a condenação em montante inferior ao postulado na inicial não implica sucumbência recíproca’ (Súmula 326)”, sendo que o “mesmo raciocínio deve aqui ser aplicado visto que, ainda que em montante inferior ao postulado na inicial, o Embargante obteve êxito na condenação da Instituição Financeira ao pagamento da verba honorária devida em razão dos serviços advocatícios prestados, em montante proporcional aos trabalhos realizados, de forma que deve ser afastada a sucumbência recíproca” (TJMT - Segunda Câmara de Direito Privado - Relª. Desª. Maria Helena Gargaglione Pôvoas - RAC nº 1008883-41.2022.8.11.0041, julgado em 07/02/2024).

Pelo exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso, e, em obediência à regra do art. 85, §11, do CPC, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais para 15% sobre o valor da condenação.

Custas pelo apelante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/04/2026